Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003015-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), GUSTAVO SOLIDADE SILVA - CPF: 082.055.211-90 (APELANTE), JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), WILLIAM PEREIRA ALVES - CPF: 061.918.701-83 (APELANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GAFFO - CPF: 029.392.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO GAFFO - CPF: 040.178.091-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCEMARA APARECIDA GAFFO - CPF: 002.003.751-13 (VÍTIMA), MARCIO ANTONIO SERCL - CPF: 265.609.548-46 (VÍTIMA), PANTANAL AGRICOLA (VÍTIMA), PAULO SERGIO GAFFO - CPF: 395.557.121-15 (VÍTIMA), TIAGO MOREIRA ACUNHA - CPF: 023.317.421-46 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO SERCL - CPF: 265.609.548-46 (ASSISTENTE), LAIANE ROSA (ASSISTENTE), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0006-88 (VÍTIMA), WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 070.501.761-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA 1
: PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO – QUATRO APELANTES -
PRIMEIRO APELANTE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL - DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP - REJEIÇÃO - RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RECONHECIMENTO SOMADO A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA DO RÉU E DELAÇÕES DOS CORRÉUS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE -
SEGUNDO APELANTE
-

NULIDADE DO "RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO" E DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS APARELHOS CELULARES - REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO FEITO PARA INDICAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO DOS COMPARSAS JÁ CONHECIDOS, NÃO CONFIGURANDO VERDADEIRO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP - RELATÓRIO DE ANÁLISE REALIZADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM ILEGALIDADES –
MÉRITO
–
QUATRO APELANTES
-
PEDIDOS IDÊNTICOS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE MANTIDAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COM CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DETALHADAS, DELAÇÕES DOS CORRÉUS, DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, RECONHECIMENTOS PESSOAIS E RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS- AUTORIA E PARTICIPAÇÃO RELEVANTE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE - LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENAS FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CAUSAS DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO E FRAÇÕES APLICADAS – INVIABILIDADE - MANTIDO O REGIME INICIALMENTE FECHADO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

“O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

2.

O corréu já conhecia a identidade daqueles que estava apontando, não se tratando de um procedimento formal de reconhecimento regido pelo art. 226 do CPP, que pressupõe o desconhecimento prévio do reconhecedor acerca da pessoa a ser reconhecida. Logo, o procedimento visava tão somente indicar às autoridades policiais quais eram os indivíduos já identificados por Gustavo como seus comparsas.

3.

Diante da robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação relevante dos apelantes nos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, não há como acolher os pleitos absolutórios formulados pelas defesas, devendo ser mantidas suas condenações, nos termos da sentença recorrida.

4.

As penas aplicadas estão em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo ilegalidades ou desproporcionalidades a serem sanadas por esta Corte, motivo pelo qual devem ser integralmente mantidas.

EMENTA 2
: PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO -

QUINTO APELANTE
- VIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - MATERIALIDADE NÃO ENCONTRADA EM SEU PODER - CONDENAÇÃO LASTREADA APENAS EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO, CONTRARIANDO AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DO I
N DUBIO PRO REO
-
PROVIMENTO
.

1.

O réu não foi reconhecido por nenhuma vítima ou testemunha presencial dos fatos como partícipe dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada narrados na denúncia.

2. Inexistência de qualquer materialidade em seu poder relacionada aos delitos, assim como ausência de identificação nas transações bancárias criminosas realizadas mediante extorsão.

3. Sua condenação restou embasada exclusivamente em elementos probatórios unilaterais colhidos na fase inquisitorial, não confirmados por prova judicial produzida sob o contraditório, em manifesta violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar decreto condenatório, aplicando-se o princípio constitucional do
in dubio pro reo
no caso de dúvida acerca da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas defesas de
Daniel Ferrari Santos, Gustavo Solidade Silva, Josué Severino da Silva, Willian Pereira Alves e Willian Santos da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou:

1.

Daniel Ferrari Santos: incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, na forma do artigo 70, em concurso material com o artigo 158, §1o e §3o, e com o artigo 180, caput, todos do Código Penal, à pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão;

2.

Gustavo Solidade Silva, Josué Severino da Silva, Willian Pereira Alves e Willian Santos da Silva: como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, na forma do artigo 70, em concurso material com o artigo 158, §1o e §3o, todos do Código Penal, às penas, respectivamente, de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão; 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; e 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, todos eles em regime inicial fechado.

Nas razões, a defesa de Daniel Ferrari Santos suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. No mérito, postula: a) a absolvição dos crimes de roubo e extorsão; b) a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa; c) subsidiariamente, o reconhecimento de crime único ou concurso formal de crimes; d) o afastamento das majorantes: emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas; e) a revisão das penas aplicadas.

A defesa de Josué Severino da Silva requer a sua absolvição dos crimes de roubo e extorsão. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de crime único e o afastamento da majorante uso de arma de fogo.

A defesa Defensoria Pública representando Gustavo Solidade Silva e Willian Pereira Alves apresentou pedidos comuns e distintos.

Em relação ao
Apelante Willian Pereira Alves
, requer, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu Gustavo na Delegacia de Polícia, que o apontou como um dos autores do crime, e, ainda, a nulidade do relatório de análise dos aparelhos celulares, e, como consequência, sua absolvição. No mérito, sustentando a ausência de provas judicializadas, requer a absolvição.

No que se refere ao
Apelante Gustavo Solidade Silva
, invocando o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, requer que a pena seja aplicada aquém do mínimo legal.

Relativamente aos dois Apelantes (Gustavo Solidade Silva e Willian Pereira Alves)
, requer o reconhecimento de crime único de roubo majorado e, consequentemente, a absolvição em relação ao delito de extorsão. Subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão. Alternativamente, a revisão das penas corpórea e de multa aplicadas aos acusados.

Já
Willian Santos da Silva
igualmente invoca o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, requer que a pena seja aplicada aquém do mínimo legal e, ainda, o reconhecimento de crime único do roubo majorado e, consequentemente, a absolvição em relação ao crime de extorsão. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão. Alternativamente, a revisão da fração utilizada para majorar o crime de extorsão e a revisão das penas de multa aplicadas ao Apelante.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
desprovimento dos recursos. (ID. 239872863 – PJe no e ID. 239878868 – PJe no 1007479).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se
Pelo conhecimento dos recursos de DANIEL e JOSUÉ, conhecimento parcial dos recursos de WILLIAN PEREIRA, WILLIAN SANTOS e GUSTAVO, na parte conhecida: rejeição das preliminares, improvimento dos recursos de DANIEL, JOSUÉ, GUSTAVO e WILLIAN SANTOS e provimento do recurso de WILLIAN PEREIRA, assim ementando:

Sumário: Roubo majorado, extorsão qualificada, e receptação (artigo 157, §2o, II e V, e §2o-A, c/c artigo 70, c/c artigo 158, §§1o e 3o, c/c artigo 70 do CP; e artigo 180, caput, em concurso material (artigo 69) todos do Código Penal) – Irresignação das defesas: 1) DANIEL: Preliminar: Nulidade do reconhecimento realizado em sede inquisitorial – Pela rejeição: Reconhecimento realizado em observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal – Reconhecimentos fotográfico e pessoal ratificados na fase judicial – Condenação do APELANTE fundamentada em fartas provas e não somente nos reconhecimentos – Mérito: a) A absolvição dos crimes de roubo e extorsão – b) a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa – c) subsidiariamente o reconhecimento de crime único ou concurso formal de crimes – d) afastamento das majorantes: emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas – e) revisão das penas aplicadas – Não procede: a) Provas colhidas nos autos notadamente os reconhecimentos realizados nas duas fases, confissão extrajudicial de DANIEL, delação extra e judicial dos corréus e relatório de análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos demonstram a autoria em relação a DANIEL – Condenação pelas práticas delitivas que deve ser mantida – b) As provas juntadas ao feito comprovaram que dolosamente o APELANTE DANIEL recebeu e mantinha em sua residência 128 (cento e vinte e oito) galões de diversas marcas de fertilizantes objeto do furto ocorrido no dia 16/01/2024 (Boletim de ocorrência no 2024.15148) – c) Conforme reiteradas decisões das cortes superiores “a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos” (sic). Além disso “Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material” – d) Depoimentos das vítimas nas duas fases e documentos juntados ao feito comprovam que os crimes foram praticados com uso de armas de fogo e os ofendidos tiveram a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante (mais de seis horas) – e) Fundamentos idôneos para a negativação das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’ e ‘circunstâncias do crime’ – Fração de 1/8 utilizada pela magistrada de piso encontra respaldo jurisprudencial – Pena de multa proporcional as penas privativas de liberdade e o valor unitário do dia multa foi fixado no mínimo de 1/30 (um trigésimo); 2) WILLIAN PEREIRA: Preliminar: Nulidade do reconhecimento realizado em sede inquisitorial e do relatório de análise dos aparelhos celulares e, consequentemente, a absolvição do APELANTE – Não conhecimento: Teses que não foram suscitadas perante o juízo de primeiro grau, havendo supressão de instância – Se conhecida, as preliminares devem ser rejeitadas: Reconhecimento que serviu apenas para certificar quem eram as pessoas indicadas por GUSTAVO como coautores dos crimes objetos destes recursos – Análise dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos APELANTE realizado com autorização judicial – Mérito: a) A absolvição dos crimes de roubo e extorsão – b) subsidiariamente requer o reconhecimento de crime único ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão – c) Alternativamente revisão das penas corpórea e de multa – Procede: a) Provas colhidas nos autos não comprovam com a certeza necessária para uma condenação a autoria delitiva em relação a WILLIAN PEREIRA - Condenação fundada em elementos colhidos somente na fase extrajudicial e não confirmados em juízo – Absolvição com fundamento no brocardo in dubio pro reo – Na eventualidade de ser mantida a condenação os pedidos subsidiários não procedem – b) Conforme julgados do TJMT “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático, assim como quando ficar demonstrado que o acusado mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos” – c) Pluralidade de agentes e uso de armas de fogo são fundamentos idôneos para aplicação da fração de 1/2 (metade) do crime de extorsão – Pena de multa proporcional as penas privativas de liberdade e o valor unitário do dia multa foi fixado no mínimo de 1/30 (um trigésimo); 3) JOSUÉ: a) A absolvição dos crimes de roubo e extorsão – b) subsidiariamente requer o reconhecimento de crime único – c) afastamento da majorante uso de arma de fogo – Não procede: a) APELANTE reconhecido nas duas fases como um dos autores do crime, sendo o responsável por fazer campana na frente da residência das vítimas nos dias anteriores para conhecer a rotina da casa e informar os coautores do delito – JOSUÉ confessou as práticas delitivas na fase extrajudicial e detalhou como se deram os fatos – Relatório de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares comprovam a autoria delitiva de JOSUÉ – Condenações que devem ser mantidas – b) Crimes de roubo e extorsão são de espécies diferentes sendo admitido o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático – c) Apreensão da arma de fogo prescindível para configuração da majorante – Depoimentos das vítimas e confissões nas duas fases comprovam que os crimes foram praticados com uso de armas de fogo; 4) GUSTAVO e WILLIAN SANTOS: a) reconhecimento como crime único do roubo majorado e, consequentemente, absolvição em relação ao crime de extorsão – b) Subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão – c) que devido ao reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa a pena seja aplicada aquém do mínimo legal – d) Alternativamente, a revisão das penas corpórea e de multa – Conhecimento parcial: Inexiste interesse recursal em relação aos pedidos do item ‘c’ que já foram apreciados e reconhecidos em primeiro grau – Na parte conhecida os pedidos não procedem: a) e b) crimes de roubo e extorsão são de espécies diferentes sendo admitido o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático, portanto, inexistindo concurso formal – c) Falta de interesse recursal – d) Pluralidade de agentes e uso de armas de fogo são fundamentos idôneos para aplicação da fração de 1/2 (metade) do crime de extorsão – Pena de multa proporcional as penas privativas de liberdade e o valor unitário do dia multa foi fixado no mínimo de 1/30 (um trigésimo) –
Pelo conhecimento dos recursos de DANIEL e JOSUÉ, conhecimento parcial dos recursos de WILLIAN PEREIRA, WILLIAN SANTOS e GUSTAVO, na parte conhecida: rejeição das preliminares, improvimento dos recursos de DANIEL, JOSUÉ, GUSTAVO e WILLIAN SANTOS e provimento do recurso de WILLIAN PEREIRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminares

1.

Willian Pereira Alves

A defesa de Willian Pereira Alves requer, como preliminar, a nulidade do Termo de Reconhecimento Fotográfico realizado pelo corréu Gustavo Solidade Silva na Delegacia de Polícia, no qual apontou o Apelante como um dos autores do crime. Sem apresentar qualquer justificativa, requer a nulidade do relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos.

Manifestou a Procuradora de Justiça, as preliminares arguidas pela defesa de Willian Pereira Alves não devem ser conhecidas, visto que não foram levadas ao conhecimento do Juízo de primeiro grau. Todavia, as preliminares foram, inclusive analisadas pelo Magistrado de piso. Vejamos:

“
2.1. Preliminares [Nulidade do Reconhecimento Fotográfico]

Em síntese, a Defesa de Daniel Ferrari aduz que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não observou as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal e que as afirmações das vítimas não foram seguras para dar certeza sobre a verdadeira autoria delitiva.

Sem embargo, a tese de nulidade dos reconhecimentos
não
merece acolhimento. Explico.

Após cuidadosa análise dos elementos constantes nos autos,
verifica-se que a autoria delitiva não se sustenta unicamente no reconhecimento feito em sede policial
. Com efeito, “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Apesar disso, entendo que o procedimento foi realizado de forma escorreita, sem quaisquer vícios, o que permitiu identificar, em princípio, os suspeitos Daniel e Josué Severino. Veja-se:

Após o registro da ocorrência de roubo, sob o B.O n. 2022.31854, Paulo Fernando Gaffo, filho das vítimas, descreveu as características dos suspeitos Josué e Daniel, além de informar os detalhes sobre o veículo (táxi) empregado na ação criminosa.

Com base nessas descrições preliminares, os investigadores deram início as diligências, visando identificar os suspeitos. Observe trecho do boletim de ocorrência n 2024.34452:

Em diligências relacionadas ao roubo a residência registrado no boletim de ocorrência no2024.31854, a agência local de inteligência da 14a CIPM de força tática,
a partir de informações fornecidas pelas vítimas, produziu conhecimento indicando um táxi modelo renault kwid placa ray3e05 que foi utilizado como apoio para chegada e fuga dos criminosos na cena do crime
.
A agência de inteligência identificou e localizou o motorista do táxi, que estava no ponto da praça da vila operária.
A equipe força comando realizou a abordagem ao suspeito, de nome Josué, e o indagou quanto a sua participação no crime. Inicialmente ele negou participação,
mas ao ser confrontado com a informação que o filho de uma das vítimas havia filmado o carro estacionado em apoio ao roubo, este confessou participação. [...] (Boletim de Ocorrência, id. 141079040 – pág. 06)

Conforme se extrai do caderno investigativo, em delegacia, a testemunha Paulo Fernando Gaffo
realizou tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento pessoal dos suspeitos
.

No dia 05/02/2024, Paulo Fernando Gaffo realizou o reconhecimento do suspeito Josué Severino, por fotografia. Veja o trecho a seguir:

[...] Compareceu Paulo Fernando Gaffo, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que homem 30/01/2024 até a manhã do dia 31/01/2024, ocasião em que o reconhecedor temendo por sua vida, deu várias voltas na quadra de sua casa, passava pelo veiculo, observava que o motorista estava olhando fixamente em direção a casa do reconhecedor. Que comunicou o seu pai para que tomasse cuidado, pois havia duas pessoas em atitude suspeita, sendo que um estava em um veiculo taxi. No dia seguinte (31/01/2024) por volta das 06:20 horas, ao retornar para sua casa, observou que o veiculo encontrava-se no mesmo local, não parou, passou direto, deixou sua mulher duas quadras da residência, essa foi a pé, quando tentou entrar na casa, observou que haviam pessoas mascaradas na residência, empreendeu fuga, pediu ajuda para vizinhos e . Chamaram a policia; que tomaram conhecimento que seus pais havia sido vitima de roubo, ficaram em poder dos ladrões da meia noite do dia 30/01/2024 até as 06:30 horas do dia 31/01/2024 , o qual disse ser(em) que o motorista do taxi era moreno, aproximadamente 1,70m de altura, forte (nem magro nem gordo), aparentava de 38 a 40 anos de idade, usava boné e camiseta de cor amarela.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: catálago de presos da derf

Pelo reconhecedor(a) foi dito que
reconhece a(s) fotografia(s) de Josué Severino da silva,
como sendo a mesma pessoa que na noite do dia 30/01/2024 por volta das 22:00 horas viu nas proximidades de sua casa, parado, olhando para sua residência, que o reconhecedor passou de carro por diversas vezes, não entrou em sua casa, por achar suspeita a atitude do motorista, pediu seus genitores que tomasse cuidado
[...]
(Termo de Reconhecimento de Pessoa, id. 141080009 - Pág. 59)

Em seguida, no dia 07/02/2024, Paulo Fernando Gaffo realizou o reconhecimento pessoal de Josué Severino e Daniel Ferrari. Veja o trecho a seguir:

[...] Que o motorista do taxi era moreno, aproximadamente 1,70m de altura, forte (nem magro nem gordo),aparentava de 38 a 40 anos de idade, usava boné e camiseta de cor amarela...

[...] Reconhece com cem por cento de certeza que Josué Severino da silva, como sendo a mesma pessoa que na noite do dia 30/01/2024 por volta das 22:00 horas viu nas proximidades de sua casa, parado, olhando para sua residência,
que o reconhecedor passou de carro por diversas vezes, não entrou em sua casa, por achar suspeita a atitude do motorista, pediu seus genitores que tomasse cuidado. Esclarecendo que o reconhecedor não retornou para sua casa, dormiu na casa de sua irmã, retornando no dia seguinte, novamente observou a presença do taxi e o mesmo motorista, logo depois tomou conhecimento que seus pais haviam sido abordados dentro de sua casa, e que ficou em poder de ladrões da meia noite até as 06:30 horas da manhã
[...] (Termo de Reconhecimento de Pessoa, id. 141080009 - Pág. 62)

Consoante se extrai da dinâmica da investigação, os demais integrantes do crime foram delatados pelos próprios suspeitos Josué Severino, Gustavo Solidade e Daniel Ferrari.

O réu
Gustavo Solidade
,
no distrito policial, realizou o reconhecimento fotográfico de

Willian Santos Silva e William Pereira Alves
, senão vejamos:

[...] Pelo reconhecedor(a) foi dito que reconhece a(s) fotografia(s) de Willian Pereira da Silva como sendo uma das pessoas que juntamente com o reconhecedor praticaram o crime de roubo no dia 30/01/2024, na residência localizada na avenida brasil, nesta cidade, ocasião em que mantiveram as vitimas amarradas da meia noite do dia 30/01/2024 até as 06:00 horas do dia 31/01/2024, com objetivo de efetuarem transferências bancárias, porém por volta das 06:00 horas, chegou na residência as vitimas chegou na casa e avistou os autores do roubo no interior, empreendendo fuga..., etc [...]
(Termo de Reconhecimento, id. 141080009 - Pág. 75/79)

Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de WILLIAN SANTOS DA SILVA como sendo como sendo a pessoa que conhece pela alcunha de "coringa", e que juntamente com o reconhecedor praticaram o crime de roubo, ocorrido na noite do dia 30/01/2024 para o dia 31/01/2024, na av. brasil, nesta cidade, nesta em desfavor das vítimas: Julcemara Aparecida Gaffo E Paulo Sergio Gaffo [...]
(Termo de Reconhecimento, id. 141080009 - Pág. 82/86)

Nem se diga, como quer fazer crer a Defesa, que o reconhecimento realizado na Delegacia foi viciado, porque os réus não teriam sido colocados junto a outras pessoas ou porque as características dos réus não foram suficientemente descritas. Primeiramente, a medida prevista no inciso II do artigo 226 do CPP só é exigida – se possível – quando há outras pessoas com características semelhantes; em segundo lugar, como dito alhures, o reconhecimento fotográfico inicial, baseou-se nas características previamente fornecidas pelas vítimas à autoridade policial, que, tão somente após a descrição, apresentou imagens de possíveis suspeitos à testemunha, os quais puderam identificar os réus Josue e Daniel, os quais, de igual modo, delataram os demais comparsas que atuaram na prática delitiva.

Após a prisão dos réus, nas dependências policiais, o procedimento foi estritamente seguido, com os indivíduos sendo apresentados em fila, resultando no reconhecimento de dois réus pela testemunha Paulo Fernando Gaffo, fato que foi devidamente confirmado em juízo.

A meu ver,
não há indícios de irregularidades
por parte da autoridade policial na condução do procedimento, a testemunha não demonstrou dúvidas quanto à identificação dos réus, também não houve apresentação sugestiva de fotografias ou imagens que pudessem erroneamente incriminá-los.

Com efeito, além do reconhecimento fotográfico inicial, foi realizado o reconhecimento pessoal, de modo que se extrai o alto grau de convencimento da testemunha Paulo Fernando Gaffo, expresso em suas próprias palavras, a indicar que o procedimento previsto no artigo 226 do CPP foi realizado com a devida observância e precauções contidas na Resolução n. 484/2022 do CNJ.

Neste aspecto, ainda que se cogitasse alguma falha no procedimento, o disposto no artigo 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato,
dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O entendimento do c. STF é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber), ao passo que o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP; AgRg no HC no 647.545/SC).

Neste viés, a teor iterativa jurisprudência do e. TJMT:

Se não há dúvidas quanto à identificação do autor do delito, afigura-se desnecessária a “instauração da metodologia legal prevista no art. 226 do CPP” (STJ, AgRg no HC no 769.478/RS; AgRg no HC n. 851.027/SP). (N.U 0003498-44.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP,
a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque a vítima ratificou o reconhecimento em juízo e o investigador de polícia confirmou sua realização.
As declarações firmes da vítima nas duas fases da persecução penal comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição. [...] (N.U 1013672-66.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)
Destaquei
.

Ante o exposto,
afasto
a preliminar suscitada, ante a ausência de nulidade do reconhecimento ou de violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.”

Assim, conheço da preliminares e passo à análise.

Na origem, extrai-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os réus pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2o-A (emprego de arma de fogo), c/c o art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal; extorsão qualificada, tipificada no art. 158, §§1o (concurso de pessoas e emprego de arma) e 3o (restrição da liberdade da vítima como condição necessária à vantagem econômica), c/c o art. 70, do CP. Além disso, foi denunciado DANIEL FERRARI pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP.

Segundo a exordial acusatória, no dia 31/01/2024, por volta da meia-noite, em residência situada na Rua Pedro Ferrer, no 584, Bairro Rondonópolis, os denunciados, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram dos ofendidos Paulo Sérgio Gaffo e Julcemara Aparecida Gaffo diversos bens móveis, como um veículo Fiat Uno, dois celulares, uma corrente, produtos de cosméticos, um par de alianças, uma espingarda de pressão e R$ 1.400,00 em espécie.

Consta ainda que, no mesmo contexto, os denunciados constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, a realizarem transferências bancárias via PIX no valor total de R$ 540,00, com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Ademais, foi imputado ao réu Daniel Ferrari a conduta de ocultar e receber, no dia 31/01/2024, no endereço da Travessa Um, no 376, Bairro Chácaras Pica-Pau, 84 galões de fertilizante organomineral, 4 galões de fertilizante mineral e 44 galões de adjuvante, avaliados em R$ 2.000,00, produtos estes oriundos de crime de furto ocorrido anteriormente em 16/01/2024 na cidade de Itiquira/MT.

Segundo a denúncia, o grupo criminoso, em data anterior aos fatos, teria planejado a prática dos crimes patrimoniais. Os denunciados Josué Severino e Daniel Ferrari ficaram encarregados de vigiar a residência das vítimas, enquanto Gustavo Solidade, Willian Pereira e Willian Santos executariam materialmente os delitos.

No dia 30/01/2024, os acusados JOSUÉ e DANIEL realizaram vigilância no local para obter informações sobre a rotina das vítimas, sendo essa conduta observada pela vítima Paulo Sérgio e pela testemunha Paulo Fernando Gaffo, que anotaram as características do veículo utilizado pelos denunciados, um táxi Renault Kwid de placa RAY3E05.

No dia seguinte, 31/01/2024, por volta da meia-noite, os denunciados se deslocaram à residência das vítimas no referido táxi conduzido por JOSUÉ, tendo DANIEL como passageiro no banco dianteiro e os demais no banco traseiro. Ao chegarem, GUSTAVO, WILLIAN PEREIRA e WILLIAN SANTOS desembarcaram e, portando arma de fogo, invadiram a residência, rendendo Paulo Sérgio e Julcemara.

Após subjugar as vítimas, os implicados exigiram a entrega de dinheiro e valores, subtraindo os bens móveis já mencionados. Ademais, constrangeram as vítimas a abrirem os aplicativos bancários e efetuaram as transferências por PIX. Os denunciados observaram que havia saldo na conta do Banco Sicredi e decidiram aguardar até o amanhecer para realizar novas transferências, mantendo as vítimas sob restrição de liberdade, condição necessária para obtenção da vantagem econômica.

Por volta das 6h, a testemunha Paulo Sérgio e sua esposa, preocupados com a vigilância realizada anteriormente, decidiram passar em frente à residência das vítimas. Ao avistar o táxi estacionado nas proximidades e, através de buracos na parede, foi possível observar a presença de indivíduos armados na casa, a esposa acionou a polícia. A chegada da testemunha foi percebida pelos denunciados JOSUÉ e DANIEL, que alertaram os demais, os quais então fugiram no veículo roubado.

A polícia militar conseguiu identificar e capturar JOSUÉ, o motorista do táxi. Em depoimento, ele confessou a participação nos crimes, indicando os endereços onde buscou os demais autores. Com essas informações, a polícia se deslocou à residência de Gustavo, que também confessou o crime, sendo apreendidos em sua casa um celular e a espingarda roubados, reconhecidos pelas vítimas.

Em outro endereço apontado por Josué, a polícia localizou a testemunha Fabiany Stefany, esposa de Daniel, que o indicou em um lava-jato, para onde os policiais foram e o prenderam. Na garagem da residência de Daniel foram encontrados os galões de fertilizantes e adjuvantes oriundos do furto ocorrido anteriormente em Itiquira/MT.

Os réus Josué, Daniel e Gustavo foram interrogados e confessaram a prática delitiva, inclusive com detalhes do planejamento e da divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso. GUSTAVO delatou ainda WILLIAN PEREIRA e WILLIAN SANTOS como sendo os comparsas que, junto com ele, invadiram a residência das vítimas.

I. DAS PRELIMINARES

1. DANIEL FERRARI SANTOS

A defesa de Daniel Ferrari Santos arguiu, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que as disposições constantes no art. 226 do CPP não se consubstanciam em exigências formais, mas em recomendações que visam assegurar a higidez e confiabilidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Nesse sentido, o Enunciado no 29 das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estatui que
"as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
. : Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017.

No caso em análise, depreende-se dos autos que o apelante foi reconhecido em duas oportunidades: inicialmente pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo informante Paulo Fernando Gaffo (ID 239872654, pág. 251/252, PJe no 1003015) e, posteriormente, por meio do reconhecimento pessoal efetuado pelo mesmo informante (ID 239872654, pág. 256/258, PJe no 1003015).

Cumpre destacar que o reconhecimento do apelante não se baseou exclusivamente no procedimento realizado na fase inquisitorial, tendo sido corroborado por outros elementos probatórios robustos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do art. 155 do CPP, o juiz deve formar sua convicção mediante a livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No entanto, tais elementos podem ser valorados quando em consonância com as provas judicializadas.

No presente caso, além dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial e ratificados em juízo, outras provas robustas amparam a condenação do apelante, tais como: (i) sua confissão extrajudicial detalhando seu envolvimento nos crimes (ID 239872654, pág. 280/283, PJe no 1003015); (ii) a delação dos corréus Josué Severino e Gustavo Solidade apontando-o como um dos autores dos delitos (ID 239872654, pág. 259/262 e 263/266, PJe no 1003015); (iii) o depoimento judicial das vítimas Paulo Sérgio Gaffo e Julcemara Aparecida Gaffo (Relatório de Mídia, ID 154444700 e 156900199, PJe no 1003015); (iv) o depoimento do policial militar João Felipe Queiroz de Melo, detalhando as diligências que culminaram na prisão do apelante (Relatório de Mídia, PJe no 1003015); e (v) o relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos (ID 239872799, PJe no 1003015), que revelou o planejamento prévio dos delitos e a participação ativa do apelante.

Nessa perspectiva, o conjunto probatório é robusto e harmônico, de modo que a pretensa nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que existente, não teria o condão de contaminar todo o acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório judicial.

Ademais, esta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que eventuais falhas no procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico não ensejam, “per se”, a anulação da prova, desde que o reconhecimento seja confirmado judicialmente sob o contraditório e esteja em consonância com os demais elementos probatórios coligidos ao feito.

Nessa linha, colaciono recente julgado desta 2a Câmara Criminal:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS QUE CORROBORA AS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS, FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 E 14-A, DO TJMT–RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como as declarações das vítimas que corroboram com as demais provas dos autos.

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”

Portanto, não havendo vício a contaminar a prova dos autos, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

2. WILLIAN PEREIRA ALVES

A defesa de Willian Pereira Alves arguiu, preliminarmente, a nulidade do "reconhecimento fotográfico" realizado pelo corréu Gustavo Solidade Silva na fase inquisitorial, bem como a nulidade do relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos, postulando, por consequência, sua absolvição.

Quanto à primeira preliminar, cumpre esclarecer que o procedimento realizado na Delegacia de Polícia não se tratou de um verdadeiro "reconhecimento fotográfico" nos moldes do art. 226 do CPP, mas sim de uma mera indicação, por parte do corréu Gustavo, daqueles que haviam participado dos delitos em sua companhia.

Com efeito, após as diligências que culminaram na prisão de Josué Severino, Daniel Ferrari e do próprio Gustavo, este último foi indagado pelas autoridades policiais acerca da identidade dos demais comparsas envolvidos nos crimes. Nessa oportunidade, ao ser apresentado a um catálogo de fotos, Gustavo reconheceu e apontou os rostos de Willian Pereira Alves e Willian Santos da Silva como sendo as outras pessoas que invadiram a residência das vítimas.

Ou seja, Gustavo já conhecia a identidade daqueles que estava apontando, não se tratando de um procedimento formal de reconhecimento regido pelo art. 226 do CPP, que pressupõe o desconhecimento prévio do reconhecedor acerca da pessoa a ser reconhecida. Logo, o procedimento visava tão somente indicar às autoridades policiais quais eram os indivíduos já identificados por Gustavo como seus comparsas.

Portanto, não há vício processual na simples indicação fotográfica realizada por Gustavo Solidade na fase inquisitorial, razão pela qual
rejeito
esta preliminar suscitada pela defesa.

No que concerne à nulidade do relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos (ID 239872799, PJe no 1003015), extrai-se dos autos que tal diligência foi devidamente autorizada pelo Juízo de primeiro grau (decisão de ID 239872686, pág. 433/442, PJe no 1003015), em estrita observância ao disposto no art. 240, §§1o e 2o, do CPP. Vejamos:

"
Art. 240, §1o As perícias serão rasas e devidamente fundamentadas, sendo obrigatória a realização de perícia por pessoal qualificado nos casos de perícia criminal e códigos. §2o A perícia criminal será realizada por: I - peritos oficiais; II - ou não havendo perito oficial, por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
." (Código de Processo Penal)

Ademais, conforme se verifica do referido relatório, foram devidamente observadas as diretrizes contidas no art. 180 do CPP, devidamente fundamentando-se os exames realizados e as conclusões obtidas com a análise dos aparelhos apreendidos.

Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer nulidade específica na diligência pericial determinada e realizada nos autos,
rejeito
esta segunda preliminar suscitada pela defesa de Willian Pereira.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas e passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO

1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO

1.1.
DANIEL FERRARI SANTOS e JOSUÉ SEVERINO DA SILVA

As defesas de Daniel Ferrari Santos e Josué Severino da Silva postulam a absolvição de seus constituintes quanto aos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, alegando, em síntese, a insuficiência de provas a amparar suas condenações.

Contudo, após detida análise do acervo probatório coligido aos autos, não vislumbro razão a ampará-los.

Com efeito, os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial e judicializada, bem como as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, são uníssonos e robustos no sentido de comprovar, de forma inequívoca, a participação ativa de Daniel Ferrari Santos e Josué Severino da Silva nos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada praticados contra as vítimas Paulo Sérgio Gaffo e Julcemara Aparecida Gaffo.

Cito, “ex positis”, as principais provas a amparar suas condenações:

a) Os reconhecimentos pessoais realizados pelo informante Paulo Fernando Gaffo, filho das vítimas, apontando Daniel Ferrari e Josué Severino como dois dos autores dos delitos, sendo o último o motorista do táxi que monitorou a residência das vítimas nos dias anteriores à consumação dos crimes. Vale ressaltar que tais reconhecimentos foram reforçados e ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando em harmonia com os demais elementos probatórios (Termo de Reconhecimento de Pessoa No 2024.16.60721, ID 239872654, pág. 256/258, PJe no 1003015);

b) As confissões extrajudiciais detalhadas prestadas por Daniel Ferrari e Josué Severino, relatando suas respectivas participações nos crimes e corroborando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, incluindo o planejamento prévio e a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso (TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO No 2024.8.26864 e No 2024.8.26589, ID 239872654, pág. 259/262 e 280/283, PJe no 1003015);

c) As delações dos corréus Gustavo Solidade Silva e Willian Santos da Silva, em sede inquisitorial e judicial, reconhecendo e Apontando Daniel Ferrari e Josué Severino como partícipes dos crimes (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório No 2024.8.26421 e Relatório de Mídias, ID 239872654, pág. 263/266, PJe no 1003015, e ID 239878862, PJe no 1007479-98.2024.8.11.0003);

d) Os depoimentos judiciais das vítimas Paulo Sérgio Gaffo e Julcemara Aparecida Gaffo e da testemunha Paulo Fernando Gaffo, relatando a dinâmica criminosa e descrevendo características compatíveis com Daniel Ferrari e Josué Severino (Relatórios de Mídia, ID 154444700, 156900199 e 239872656, PJe no 1003015);

e) O depoimento do policial militar João Felipe Queiroz de Melo, detalhando as diligências realizadas que culminaram na prisão dos acusados, com as confissões e delações mencionadas (Relatório de Mídia, PJe no 1003015);

f) O Relatório de Análise no 065/2024 dos aparelhos celulares apreendidos (ID 239872799, PJe no 1003015), que revelou o planejamento prévio dos delitos e o envolvimento ativo de Daniel Ferrari e Josué Severino na empreitada criminosa, corroborando os depoimentos e confissões colhidos.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, revelando, sem sombra de dúvida, que Daniel Ferrari Santos exerceu a função de "olheiro" e campana nos dias que antecederam os crimes, em conjunto com Josué Severino da Silva, que foi o responsável por monitorar previamente a residência das vítimas, além de conduzir o veículo utilizado no deslocamento até o local dos fatos e na fuga dos autores.

Não se pode olvidar que, mesmo não tendo adentrado materialmente na residência invadida, os apelantes tiveram participação crucial na divisão de tarefas estabelecida previamente pelo grupo criminoso, monitorando o local, fornecendo informações estratégicas para os executores e garantindo a fuga após a consumação dos crimes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que,
"...
4.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
.
”5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 619.530/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

“
2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal
de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Logo, diante da robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação relevante de Daniel Ferrari Santos e Josué Severino da Silva nos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, não há como acolher os pleitos absolutórios formulados pelas defesas, devendo ser mantidas suas condenações, nos termos da sentença recorrida.

1.2. WILLIAN PEREIRA ALVES

Por outro lado, o pedido de absolvição formulado pela defesa de WILLIAN PEREIRA ALVES merece acolhimento, ante a fragilidade e insuficiência das provas produzidas a lhe imputar a autoria dos crimes de roubo e extorsão em análise.

Com efeito, ao contrário dos demais apelantes, Willian Pereira Não foi reconhecido por nenhuma das vítimas ou testemunhas presenciais dos fatos, nem figurou nos depoimentos colhidos em Juízo.

As únicas provas a lhe atribuir autoria são a suposta delação/reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu Gustavo Solidade Silva na fase inquisitorial (ID 239872654, pág. 267/268, PJe no 1003015) e menções genéricas extraídas do relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos, que não chegam a individualizar ou especificar condutas a ele imputáveis.

Conforme fundamentado ao rejeitar a preliminar suscitada pela defesa, o procedimento de "reconhecimento fotográfico" realizado por Gustavo na Delegacia de Polícia não se revestiu das formalidades previstas no art. 226 do CPP, tratando-se de mera indicação dos comparsas já conhecidos pelo delatante.

Assim, perdeu força probatória ao não ser se houvesse sido confirmado posteriormente em Juízo, uma vez que o próprio Gustavo Solidade, interrogado sob o crivo do contraditório, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, deixando de ratificar suas declarações extrajudiciais.

Ademais, não houve qualquer prova material ou testemunhal a corroborar a participação de Willian Pereira nos crimes narrados na denúncia, não tendo sido encontrado em sua posse nenhum objeto ou valor subtraído das vítimas, tampouco tendo sido identificado pelas transações bancárias realizadas mediante extorsão.

Dessa forma, a condenação de Willian Pereira Alves restou embasada exclusivamente em elementos probatórios unilaterais colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer confirmação ou corroboração por prova judicial produzida sob o contraditório.

Nessa situação, aplica-se o princípio constitucional do “in dubio pro reo”, sempre que restar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, como na hipótese em análise, sendo imperiosa a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Diante do exposto, acolho o pedido de absolvição formulado pela defesa e absolvo
WILLIAN PEREIRA ALVES
das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Os demais pleitos absolutórios ficam rejeitados, devendo ser mantidas as condenações de
DANIEL FERRARI SANTOS, JOSUÉ SEVERINO DA SILVA, GUSTAVO SOLIDADE SILVA e WILLIAN SANTOS DA SILVA
pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, pelos fundamentos expendidos.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. DANIEL FERRARI SANTOS

Crime de Roubo Majorado (art. 157, §§2o, II e V, e §2o-A, c/c art. 70, CP):

Primeira Fase (Pena-Base):

A culpabilidade foi avaliada negativamente em razão de o crime ter sido praticado mediante concurso de agentes e com premeditação, configurando maior grau de reprovabilidade da conduta. Fundamento idôneo para tanto, conforme orientação jurisprudencial no sentido de que a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo, bem como de que "a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base". Vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ANO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

3. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3o, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor á vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada.

Ademais, o fato do delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2o, I e II, do CP.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1.849.859/MG, desta Relatoria , DJe 28/6/2021).”

“...
a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base"
(AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023) (AgRg no HC n. 811.674/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023).

O apelante não possui antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para aferir negativamente sua conduta social e sua personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal de roubo, qual seja, a obtenção de vantagem patrimonial ilícita mediante grave ameaça ou violência.

As circunstâncias foram valoradas negativamente, vez que o delito foi cometido mediante atos violentos e delongados que extrapolaram os elementos típicos do roubo, na medida em que as vítimas foram mantidas em situação de cárcere privado por mais de 6 horas, amarradas e amordaçadas sob constante ameaça de arma de fogo.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do C. STJ que reconheceu a possibilidade de valorar negativamente as circunstâncias quando
"o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal".
(AgRg no HC 707.068/RJ, 6a Turma, STJ, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 19/04/2022).

As consequências do crime, consideradas de ordem patrimonial, não foram graves a ponto de influenciar de forma negativa no cálculo da pena-base.

Por fim, o comportamento da vítima foi absolutamente neutro, não tendo contribuído para a prática criminosa.

Diante da análise detida das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, das quais duas foram valoradas negativamente, cumpre observar o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a cada circunstância judicial desfavorável deve incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal. (V. G AgRg no HC 721.066/SP, 5a Turma, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/04/2022.)

Dessa forma, considerando que a pena mínima abstratamente cominada para o crime de roubo majorado é de 4 (quatro) anos de reclusão, e havendo dois aspectos judiciais negativos, resulta a pena-base de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Esta pena-base encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita sintonia com os parâmetros jurisprudenciais vigentes, razão pela qual deve ser mantida.

Segunda Fase:

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena provisória permanece no patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Terceira Fase:

De acordo com o Enunciado no 32 desta Corte,
"a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis"
.

In casu
, as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes já foram valoradas negativamente na primeira fase, restando somente a majorante da restrição da liberdade das vítimas para ser aplicada nesta terceira etapa da dosimetria.

Com razão, portanto, a r. sentença que, reconhecendo a existência desta causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas por mais de 6 horas, superiores ao estritamente necessário à consumação do crime, promoveu o aumento da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), culminando na pena definitiva de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Este acréscimo encontra amparo no entendimento jurisprudencial, sedimentado por este TJMT, de que "
as circunstâncias do crime também foram devidamente fundamentadas, pois o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal"
. (N.U 1034371-78.2023.8.11.0003, 1a Câmara Criminal, j. 14/05/2024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.)

Em observância ao princípio da proporcionalidade, o montante da pena também se mostra adequado à especial gravidade concreta do crime perpetrado.

Do Concurso Formal

Tendo em vista que, mediante uma só ação delitiva, o apelante atingiu patrimônios distintos ao subtrair bens personalíssimos e particulares das vítimas, deve incidir a regra do concurso formal, prevista no caput do art. 70 do CP.

De acordo com o Enunciado Orientativo no 35 deste TJMT,
"a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois"
.

Assim, revela-se proporcional e idôneo o acréscimo de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença de origem, perfazendo a pena definitiva pelo crime de roubo majorado em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Desse modo, a pena corpórea fixada ao apelante pelo crime de roubo majorado encontra-se devidamente justificada e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantida.

Pena de Multa

O valor da pena de multa, na espécie, foi devidamente definido em duas etapas, conforme dicção do Enunciado Orientativo no 30 deste Tribunal: i) fixando-se o número de dias-multa em 18 (dezoito), patamar proporcional à pena privativa de liberdade imposta, e ii) estabelecendo-se o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ante a ausência de comprovação de situação econômica favorável do apelante nos autos.

Por conseguinte, não há reparos a serem feitos quanto à dosimetria da pena de multa pelo crime de roubo majorado.

Do Crime de Extorsão Qualificada (art. 158, §§1o e 3o, c/c art. 70, CP):

Primeira Fase:

A culpabilidade foi adequadamente valorada de forma negativa em razão da premeditação do crime, que foi planejado de forma meticulosa pelo grupo criminoso, consoante restou demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. Isso contribuiu para maior grau de reprovabilidade da conduta, nos termos da orientação jurisprudencial acima citada.

As demais circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, sem maiores peculiaridades que demandassem valoração negativa.

Assim, diante da negativação de apenas uma circunstância, foi correta a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, aplicando-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão cominada ao tipo penal, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais anteriormente citados.

Segunda Fase:

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), empregando a fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena provisória. No entanto, consoante a Súmula 231 do C. STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Dessa forma, ante a impossibilidade de aplicação da fração de diminuição que levaria a pena a patamar inferior ao mínimo legal, restou devidamente justificada a fixação da pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão para o crime de extorsão qualificada.

Terceira Fase:

Na terceira etapa da dosimetria, incidiu a causa de aumento de pena prevista no art. 158, §1o, do CP, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes para a prática do crime.

O Código Penal, em seu §1o do art. 158, estabelece a fração de aumento entre 1/3 (um terço) até a metade, a depender das circunstâncias concretas do caso. Nessa seara, nossa jurisprudência é pacífica no sentido de que
"a quantidade de pessoas envolvidas e o emprego de arma constitui fundamento idôneo para aplicação do patamar de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] da extorsão"
. (AgRg no AREsp 1853420/TO, 5a Turma, STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/05/2020.)

Desse modo, tendo em conta a pluralidade de agentes envolvidos no crime (além dos 5 delatados na denúncia, ainda havia um sexto integrante que comandava a empreitada criminosa via chamada de vídeo) e o emprego de armas de fogo de diferentes calibres, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, revela-se proporcional e devida a aplicação da fração máxima de aumento de 1/2 (metade) sobre a pena intermediária, resultando na pena final de 9 (nove) anos de reclusão.

Impõe-se registrar, por oportuno, que o aumento no patamar máximo de 1/2 (metade) encontra respaldo jurisprudencial, consoante decidiu o C. STJ:

"No que se refere à terceira etapa do procedimento dosimétrico, o Magistrado procedeu ao aumento da pena em 1/2, conforme a dicção do art. 158, § 1o, do CP, por se tratar de crime praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de armas de fogo, ou seja, por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento, circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3
" (HC 411.765/SP).

Pena de Multa:

Quanto à pena de multa, o valor foi fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, tendo sido estabelecido em 15 (quinze) dias-multa, e o valor unitário do dia-multa, novamente em razão da ausência de prova de condição econômica abastada do apelante, foi definido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Dosimetria regular, portanto.

Do Concurso Material:

Conforme já destacado, a extorsão qualificada não configura meio necessário ou fase da execução do crime de roubo majorado, tratando-se de delitos materialmente distintos que devem ser apenados em concurso material, na linha do entendimento pacificado tanto desta Corte Estadual, quanto do C. STJ:

"A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos"
(REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019).

Dessa forma, foi adequada a aplicação das penas em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, culminando na pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos exatos termos da sentença vergastada.

2.2. GUSTAVO SOLIDADE SILVA e WILLIAN SANTOS DA SILVA

Causas de Aumento e Diminuição da Pena

Crime de Roubo Majorado (art. 157, §§2o, II e V, e §2o-A, c/c art. 70, CP):

Primeira Fase:

As circunstâncias judiciais foram devidamente sopesadas na sentença recorrida quanto aos apelantes Gustavo e Willian Santos, sendo avaliada negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pelos mesmos fundamentos expendidos em relação ao Apelante Daniel Ferrari Santos.

Com efeito, a culpabilidade foi valorada negativamente em razão do concurso de agentes e da premeditação do crime, elementos que contribuem para maior grau de reprovabilidade da conduta, consoante entendimento jurisprudencial supra mencionado.

Da mesma forma, as circunstâncias foram valoradas negativamente, uma vez que as vítimas foram mantidas sob cárcere privado por mais de 6 horas em situação de violência e grave ameaça, mediante atos delongados que extrapolaram os elementos típicos do roubo, configurando orientação também já exarada pelo C. STJ.

Em ambos os casos, foi aplicado adequadamente o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais já destacados neste voto.

Assim, tendo em vista a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, observa-se que a dosimetria dessa primeira fase está devidamente fundamentada e alinhada com a orientação jurisprudencial dominante.

Segunda Fase:

Na segunda fase da dosimetria, a pena provisória dos APELANTES foi diminuída em razão do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes: a confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Cumpre observar que, em razão da limitação imposta pela Súmula no 231 do C. STJ, a aplicação da fração de diminuição de 1/6 para cada atenuante resultaria em pena inferior ao mínimo legal. Por esse motivo, aplicou-se corretamente o decote necessário para a fixação da pena intermediária no mínimo cominado ao tipo, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

“Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Portanto, a dosimetria na segunda fase está devidamente fundamentada, em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Terceira Fase:

Na terceira etapa da dosimetria, foi aplicada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP). Conforme já detalhado neste voto, os elementos probatórios dos autos, notadamente os depoimentos e as imagens obtidas dos aparelhos celulares apreendidos, comprovam de forma inequívoca que os apelantes e seus comparsas portavam e utilizaram armas de fogo em diferentes calibres para render as vítimas, configurando a referida majorante.

Dessa forma, foi adequado o aumento da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), culminando nas penas definitivas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para Gustavo Solidade e Willian Santos pelo crime de roubo majorado.

Concurso Formal:

Por fim, foi igualmente adequado o reconhecimento do concurso formal com os demais crimes cometidos contra as vítimas, mediante a aplicação do acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre as penas definitivas dos delitos de roubo majorado, nos termos do art. 70 do CP e da jurisprudência já colacionada neste voto.

Nesse contexto, foram fixadas as penas definitivas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para Gustavo Solidade e 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão para Willian Santos, todas em regime inicial fechado, devidamente proporcionais e justificadas.

Penas de Multa:

Por derradeiro, as penas de multa foram fixadas dentro dos parâmetros legais, em 18 (dezoito) e 23 (vinte e três) dias-multa para GUSTAVO e WILLIAN, respectivamente, quantitativos proporcionais às penas privativas de liberdade impostas, consoante jurisprudência já citada.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, foi estabelecido o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme orientação do Enunciado no 30 deste TJMT, ante a ausência de comprovação de situação econômica favorável dos apelantes nos autos.

Portanto, não vislumbro quaisquer irregularidades ou desproporcionalidades a serem corrigidas na dosimetria das penas de Gustavo Solidade Silva e Willian Santos da Silva pelo crime de roubo majorado.

Do Crime de Extorsão Qualificada (art. 158, §§1o e 3o, c/c art. 70, CP):

Primeira Fase:

Da mesma forma que no crime de roubo majorado, nesta primeira fase, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, em decorrência do concurso de agentes e da premeditação do delito, bem como do período desproporcional de restrição da liberdade das vítimas, superior ao necessário à consumação.

Assim, a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a incidência do acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal de 6 (seis) anos para cada circunstância desfavorável, revela-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

Segunda Fase:

Na segunda fase, incidiram as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo sido efetivada a diminuição de 1/6 (um sexto) para cada uma, culminando na pena intermediária de 6 (seis) anos de reclusão, o máximo permitido em virtude da limitação imposta pela Súmula 231/STJ, conforme já detalhado neste voto. Nada a reparar, portanto.

Terceira Fase:

Na última etapa, foi aplicada a causa de aumento prevista no §1o do art. 158 do CP, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes para a prática delitiva.

Em situações nas quais incidem as duas causas de aumento previstas nesse dispositivo legal, o entendimento jurisprudencial do C. STJ é pacífico no sentido de que a quantidade de pessoas envolvidas e o emprego de arma constitui fundamento idôneo para aplicação do patamar de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] da extorsão. (V.G. AgRg no AREsp 1853420/TO, 5a Turma, STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/05/2020.)

No caso dos autos, como restou devidamente comprovado nos elementos probatórios já mencionados, os apelantes Gustavo e Willian agiram em concurso de agentes, sendo ao menos 5 (cinco) executores dos delitos, além de um sexto integrante que coordenava a ação por chamada de vídeo. Ademais, utilizaram armas de fogo de diferentes calibres para render as vítimas e exigir as transferências bancárias.

Nesse contexto, configuradas ambas as hipóteses previstas no §1o do art. 158 do CP, está devidamente justificada a aplicação da fração máxima de aumento de 1/2 (metade) sobre a pena intermediária, perfazendo as penas definitivas de 9 (nove) anos de reclusão para os apelantes.

Em suma, não havendo quaisquer ilegalidades ou desproporcionalidades a serem corrigidas, as penas definitivas de Gustavo Solidade Silva e Willian Santos da Silva pelo crime de extorsão qualificada foram fixadas em patamares devidamente justificados e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantidas em 9 (nove) anos de reclusão para cada um.

Penas de Multa:

As penas de multa foram estabelecidas em 15 (quinze) e 16 (dezesseis) dias-multa para Gustavo e Willian, respectivamente, quantitativos proporcionais às penas privativas de liberdade aplicadas, seguindo a orientação jurisprudencial já sedimentada neste voto.

O valor unitário do dia-multa foi mais uma vez fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época, em razão da ausência de comprovação da situação econômico-financeira dos apelantes, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada quanto às penas de multa aplicadas aos apelantes.

Do Concurso Material:

Finalmente, quanto à aplicação das penas em concurso material entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, na esteira da jurisprudência já citada neste voto acerca da autonomia destes delitos autônomos, a pena final foi justamente fixada nos patamares de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para Gustavo Solidade Silva, e 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa para Willian Santos da Silva, todas em regime inicial fechado.

2.3. JOSUÉ SEVERINO DA SILVA

Crime de Roubo Majorado (art. 157, §§2o, II e V, e §2o-A, c/c art. 70, CP):

Em relação ao apelante Josué Severino da Silva, a dosimetria das penas seguiu os mesmos parâmetros adotados para os demais corréus na primeira e segunda fase, não havendo maiores peculiaridades a serem destacadas.

Dessa forma, a pena-base para o crime de roubo majorado foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a valoração negativa da culpabilidade em razão do concurso de pessoas e premeditação, bem como das circunstâncias do crime em decorrência do período desproporcional de restrição da liberdade das vítimas.

Na segunda fase, a pena provisória foi reduzida em 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), atingindo a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, o máximo permitido em virtude da Súmula 231/STJ.

Terceira Fase:

A peculiaridade reside na terceira fase da dosimetria, em que incidiu somente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP), uma vez que as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas já haviam sido valoradas, respectivamente, na primeira e segunda etapas.

Segundo entendimento jurisprudencial sumulado por este TJMT, "a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis" (Enunciado Orientativo no 32).

Portanto, foi adequado o aumento da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços) em razão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, culminando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o apelante Josué Severino pelo crime de roubo majorado.

Concurso Formal:

Por fim, foi corretamente reconhecido o concurso formal com os demais crimes contra as vítimas, realizando-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena definitiva já aplicada, resultando na pena final de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Pena de Multa:

A pena de multa foi dosada em 18 (dezoito) dias-multa, quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade imposta, fixando-se o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da ausência de comprovação de situação econômica favorável do APELANTE nos autos.

Portanto, a pena de multa encontra-se devidamente justificada.

Do Crime de Extorsão Qualificada (art. 158, §§1o e 3o, c/c art. 70, CP):

Quanto ao crime de extorsão qualificada, as circunstâncias judiciais também foram devidamente valoradas na sentença recorrida, pelos mesmos fundamentos expostos em relação aos corréus Gustavo e Willian.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime tiveram negativação justificada pelo concurso de agentes, premeditação e período desproporcional de restrição da liberdade das vítimas, resultando na fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, após a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), a pena quedou reduzida ao mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão, em observância à Súmula 231/STJ.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria, foi adequadamente aplicada a causa de aumento do §1o do art. 158 do CP na fração máxima de 1/2 (metade), considerando a conjugação dos elementos do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, conduta já devidamente comprovada nos elementos dos autos.

Dessa forma, a pena definitiva para o apelante Josué Severino da Silva pelo crime de extorsão qualificada foi corretamente fixada em 9 (nove) anos de reclusão.

Pena de Multa:

A pena de multa pelo delito de extorsão foi dosada em 15 (quinze) dias-multa, quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade imposta, fixando-se novamente o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atendendo aos parâmetros já mencionados neste voto.

Concurso Material:

Por fim, foi adequadamente aplicada a regra do concurso material entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, na forma do art. 69 do CP, resultando na pena final para o apelante Josué Severino da Silva de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sanção esta devidamente fundamentada e proporcional aos delitos perpetrados.

Registro, por oportuno, que o cômputo das penas em concurso material observou a limitação prevista no art. 69, parágrafo único, do Código Penal, não ultrapassando a pena máxima somada em caso de concurso formal.

Dessa forma, após detida análise das dosimetrias das penas impostas aos apelantes Daniel Ferrari Santos, Gustavo Solidade Silva, Josué Severino da Silva e Willian Santos da Silva, concluo que as sanções aplicadas estão em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo ilegalidades ou desproporcionalidades a serem sanadas por esta Corte, motivo pelo qual devem ser integralmente mantidas.

3. DOSIMETRIA DAS PENAS DE MULTA

As defesas de Gustavo Solidade Silva, Willian Pereira Alves e Willian Santos da Silva insurgem-se contra a fixação das penas de multa acima do patamar mínimo legal, alegando violação ao princípio da proporcionalidade, bem como à jurisprudência desta Corte Estadual.

De fato, o entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação da pena de multa deve observar duas etapas: na primeira, a definição do número de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade imposta; na segunda, a fixação do valor unitário do dia-multa, de acordo com a situação econômica do apenado.

Nessa senda, consoante o Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas,
"a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."

Nesse contexto, verifica-se que a sentença hostilizada, ao fixar as penas de multa em patamares superiores ao mínimo legal para Gustavo Solidade (18 e 15 dias-multa), Willian Pereira (23 e 16 dias-multa) e Willian Santos (18 e 15 dias-multa), deixou de observar o critério jurisprudencial supramencionado, gurdando proporção com a pena de reclusão. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Regime de Pena:

Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, nada há a modificar, porquanto as sanções superiores a 8 (oito) anos de reclusão devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado, consoante o disposto no art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Demais Causas de Diminuição e Benefícios:

Em atenção ao disposto no art. 387, IV, do CPP, deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista a ausência de pedido expresso nesse sentido.

Por derradeiro, corretos os termos da r. sentença ao não aplicar as causas de diminuição de pena do §4o do art. 33 do CP (pena de multa e restrição de direitos), tendo em vista que nenhum dos apelantes faz jus a tais benefícios, seja pelos elevados patamares das penas aplicadas, seja em razão de suas respectivas culpabilidades evidenciadas pelo concurso de agentes e premeditação dos delitos, bem como pelas circunstâncias desfavoráveis que lhes foram imputadas.

Da mesma forma, não há como deferir o pedido de aplicação de regimes mais brandos de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o disposto no §3o do art. 33 do CP, que exige a reparação dos danos ou a devolução do produto do ilícito para a concessão desse benefício, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos por
Daniel Ferrari Santos
,
Josué Severino da Silva
,
Gustavo Solidade Silva
e
Willian Santos da Silva
,
rejeito as preliminares
suscitadas, e no
mérito

nego-lhes provimento
, mantendo integralmente as condenações e dosimetria das penas privativas de liberdade.

Por outro lado, conheço do recurso de
Willian Pereira Alves
, e provejo para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025